Tribunal: STF
Processo: Rcl 39289
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO RECLAMADA QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO ENTRE OS PARADIGMAS INVOCADOS E O CASO CONCRETO. FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no processo 0053401-32.2012.8.26.0053, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Narra o reclamante que o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP ingressou com ação buscando a condenação do Estado de São Paulo a pagar aos professores contratados em regime temporário os adicionais temporais e a sexta parte incidente sobre seus vencimentos. 
    Eis a ementa da decisão reclamada, in verbis:
    “AGRAVO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    - A questão da incidência do adicional denominado “quinquênio” sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 764.332/SP - Tema 702/STF. 
    - A incidência do adicional denominado “sexta parte” sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público estadual estatutário, é idêntica à matéria tratada no leading case RE n. 675.153/SP - Tema 563/STF.
    Manutenção do decidido.”
    Relata que referido acórdão teve como objeto agravo interposto pelo reclamante contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, que inadmitiu seu recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “A r. decisão proferida no RE nº 764.332/SP – ADICIONAL – QUINQUÊNIO – VENCIMENTOS – INTEGRALIDADE, em 28/2/2014, bem como a pronunciada no ARE nº 675.153, ADICIONAL – SEXTA-PARTE – ESTATUTÁRIO, de 10/8/2012, publicada no DJe de 11//2012, consideram inexistente a repercussão geral em casos análogos a estes. Nessa esteira, nos termos do artigo 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil, fica inadmitido o presente recurso extraordinário”.
    Sustenta que o agravo interposto pelo reclamante contra aludida decisão foi denegado pela Câmara de Presidentes do TJSP, com as mesmas justificativas da decisão inicialmente agravada. 
    Esclarece que o recurso extraordinário foi interposto com base em dois fundamentos distintos, contudo, a negativa de seguimento deu-se tão somente em relação ao segundo fundamento, e a partir da aplicação de precedentes não aplicáveis à espécie.
    Aduz que, no tocante ao primeiro fundamento, a matéria envolve repercussão geral conhecida e já decidida nos autos do RE 573.232. Segundo relata, a decisão reclamada somente analisou o segundo fundamento do apelo extremo, ainda que com o desacerto da decisão, uma vez que o assunto, segundo alega, não foi objeto de rejeição pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da apreciação da repercussão geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, até julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido “para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com remessa ao Supremo Tribunal Federal”.
    É o relatório. Decido. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC nº 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    In casu, o cerne da questão reside em verificar se as razões estampadas pelo Estado de São Paulo no recurso extraordinário interposto ofereceriam repercussão geral apta a caracterizar o destoamento da fundamentação para a inadmissibilidade do recurso, bem como se guardariam ou não correlação com os Temas 563 e 702 da repercussão geral, alegadamente aplicados de forma equivocada pela Corte a quo.
    Analisando os autos, verifico que ao interpor o apelo extremo no processo de origem, o reclamante argumentou, em síntese: (i) violação ao art. 5º, XXI, da CF, pois, de acordo com sua narrativa, há deficiência da representação processual pela ausência de comprovação assemblear para a propositura da ação pela entidade representativa; (ii) violação ao art. 37, IX e XIII, da CF, em virtude da indevida extensão aos servidores temporários de direitos típicos dos servidores titulares de cargo efetivo. 
    Contudo, no despacho de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso, baseando-se no fato de que esta Suprema Corte considerou inexistente a repercussão geral em casos análogos ao proposto, aplicando à espécie o que decidido no RE 764.332 e no ARE 675.153. 
    Destarte, nesta análise perfunctória da questão, parece assistir razão à parte reclamante. Isso porque, a decisão recorrida, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento na ausência de repercussão geral da controvérsia discutida na causa, parece ter se dissociado daquilo que decidido por esta Corte nos autos do RE 764.332 e do ARE 675.153, em potencial usurpação de competência desta Corte, haja vista que o caso concreto envolve controvérsia distinta, com repercussão geral já reconhecida.
    Com efeito, quando do julgamento do RE 764.332 (Tema 702), o Plenário deste Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de servidores públicos estaduais. Já no ARE 675.153 (Tema 563), cingia-se a questão à incidência do adicional de ‘sexta parte’ sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual estatutário, matéria cuja repercussão geral também não foi reconhecida por esta Corte, por estar circunscrita ao âmbito infraconstitucional.
    No caso sub examine, discute-se a legitimidade de extensão de benefícios típicos dos servidores titulares de cargo efetivo aos servidores temporários do Estado de São Paulo, discussão que claramente não foi objeto dos julgados supra mencionados, apontados pela decisão reclamada como único argumento para inadmissão do apelo extremo do reclamante.
    Destarte, demonstrado, ao menos nesse juízo prévio, o desacerto da decisão reclamada na aplicação equivocada dos Temas 563 e 702 da repercussão geral ao caso dos autos, revelam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, proferido nos autos do processo 0053401-32.2012.6.26.0053, até o julgamento final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se a parte beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente